Tribunal: TJDFT
Processo: 0745930-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0745930-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento provisório de decisão antecipatória de tutela proferida em ação de obrigação de fazer (implantação de acesso vascular do tipo "SuperHero", imprescindível para continuidade do tratamento de hemodiálise), deferiu o levantamento de valores bloqueados na conta da empresa Sul América (R$ 324.000,00), mediante caução idônea a ser prestada pelo exequente/agravante. Alega, em síntese, que: 1) é portador de moléstia grave renal e necessita de cirurgia de urgência para hemodiafiltração especializada, agendada para o dia 21 de outubro próximo; 2) a exigência de caução inviabiliza o levantamento dos valores bloqueados, tornando a medida judicial inócua; 3) não possui condições financeiras para prestar caução, sendo beneficiário da justiça gratuita e sem rede de apoio familiar; 4) o plano de saúde não autorizou exame essencial para a cirurgia, cujo custo é elevado; 5) as agravadas demonstram resistência ao cumprimento das decisões judiciais, acumulando multas que poderiam servir como garantia ao juízo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de permitir o levantamento imediato dos valores bloqueados sem a exigência de caução, e, no mérito, a reforma da decisão agravada para confirmar a dispensa definitiva da caução. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) O pedido de tutela de urgência já foi deferido e na decisão id 253020989 determinou-se o bloqueio da quantia necessária para que o Sr. Thiago se submetesse ao procedimento indicado, conforme orçamentos apresentados pelo próprio autor e de acordo com a certidão id 253540170 e anexos, o bloqueio foi realizado nas contas de ambas as rés. Apesar de a responsabilidade da SUL AMÉRICA e da QUALICORP ser solidária, a obrigação direta de cobertura é da primeira. Por isso, determino o desbloqueio efetivado nas contas da QUALICORP e a transferência dos valores bloqueados da SUL AMÉRICA para uma conta à disposição do Juízo. Em seguida, intime-se o autor para esclarcer, em 5 dias, se pretende efetuar o levantamento, mediante caução idôena, caso em que deverá prestar contas em 30 dias do valor efetivamente gasto com os tratamentos necessários, inclusive mediante apresentação de notas fiscais com discriminação dos produtos e serviços. Ocorre que os arts. 510, IV, e 521, II, do CPC estabelece que: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: (...) II - o credor demonstrar situação de necessidade; E, no caso, além de já ter sido deferida a tutela de urgência (o que demonstra tanto a plausibilidade do direito quanto o risco de dano), o agravante junta Guia de Internação que comprova a necessidade de realização do procedimento em questão (ID 77527687), in verbis: Encaminho o paciente em epígrafe para internação via pronto-socorro por DRC [doença renal crônica] dialítica de longa data, com quadro atual de acesso vascular estágio terminal Shakarchi tipo 1, atualmente dependente de cateter semitunelizado em coxa direita, sem possibilidade atual de priorização de transplante e apresentando múltiplas internações prolongadas por infecção de corrente sanguínea. No momento, sem nenhuma evidência de infecção e com programação de implante de HeRO graft transcaval na terça-feira, dia 21.10.2025, sem evidencia de infecção de corrente sanguínea - Ecott e hemoculturas negativas - mas ainda aguardando PET-CT que será realizado durante internação (descartar sinais de infecção em stents venosos previamente implantados e, atualmente, ocluídos). A decisão agravada, ao condicionar o levantamento dos valores bloqueados à prestação de caução idônea, impõe obstáculo desproporcional à efetivação de direito fundamental à saúde e à vida, especialmente diante da urgência médica comprovada e da hipossuficiência do agravante (beneficiário da gratuidade da justiça) diante da elevada quantia a ser levantada. Assim, a medida judicial, embora cautelosa, torna-se ineficaz diante da impossibilidade material do agravante em cumprir a exigência. Acrescento que, nesta data, a Sul América prestou a seguinte informação ao Juízo de origem (ID 253846995 do processo referência): (...) Conforme comprovante de Validação Prévia de Procedimentos – VPP no 209708642, emitido em 11/09/2025, foi expressamente autorizada a cobertura sob liminar da internação, dos procedimentos e dos materiais necessários a angiografia por cateterismo, conforme o relatório médico apresentado pela autora, identificando como prestador o Hospital BP, da rede credenciada à Executada. (...) A autorização foi validada até 08/11/2025, dentro da rede credenciada e em total conformidade com o contrato vigente. Além da validação do procedimento, a companhia encaminhou comunicação formal ao prestador de serviços, em setembro de 2025, informando que a autorização foi concedida por força de decisão judicial e determinando o imediato atendimento da beneficiária, vedando qualquer cobrança direta à segurada. Tal orientação foi enviada por ofício e e-mail, com expressa determinação de que o faturamento seja realizado exclusivamente de forma eletrônica e direcionado à seguradora. (...) O atendimento foi disponibilizado na rede credenciada, especificamente no Hospital BP – DF, cuja autorização consta como validada. (...) Ocorre que, em consulta ao site do Hospital Beneficência Portuguesa (https://www.bp.org.br/), não foi possível localizar unidade no Distrito Federal, além do que a própria decisão antecipatória da tutela já havia salientado que: (...) A autorização para tratamento em local diverso da base geográfica do plano deve ser excepcional e indica a ausência de rede credenciada local. Estabelecido que há cobertura do plano de saúde, que foi autorizado tratamento apenas em São Paulo, há probabilidade do direito na demanda autoral. O perigo da demora é verificado pelos laudos médicos acostados aos autos que remontam a urgência no tratamento do autor. Como o autor formulou pedido alternativo, entendo mais prudente acolher o pedido de custeio do tratamento, no DISTRITO FEDERAL, em rede não credenciada, principalmente por ser mais efetivo e ágil do que disponibilizar o translado para SÃO PAULO nesse momento. (...) (ID 248878685 do processo referência) Há, também, risco de dano iminente ao agravante, diante da proximidade da cirurgia agendada e da necessidade de internação imediata para realização de exames preparatórios, de modo que a manutenção da exigência de caução compromete o acesso ao tratamento médico vital, com risco concreto à sua saúde. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo para determinar a imediata dispensa da caução e autorizar o levantamento dos valores bloqueados em favor do agravante, mantendo, todavia, a obrigação a ele imposta de prestar contas, em 30 dias, do valor efetivamente gasto com os tratamentos necessários, inclusive mediante apresentação de notas fiscais com discriminação dos produtos e serviços. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator